Tribunal: TJES
Processo: 5011815-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Citação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011815-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELAINE FLORINDO CARVALHO GONCALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de execução em face de
ELAINE FLORINDO CARVALHO,
indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada.

Irresignado, a parte agravante sustenta que os mandados já foram expedidos para o endereço contratual fornecido pela agravada, bem como para novos endereços exaustivamente diligenciados pelo agravante, sendo todos infrutíferos.

Assevera que inobstante, utilizado os sistemas Infojud e Bacenjud pelo Juízo, fora localizado novo endereço, no qual a agravada também não foi localizada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Alega, ainda, que consoante cópias dos autos de origem, constata-se que a agravante diligenciou no sentido de localizar o paradeiro da agravada, mas não foram encontrados novos endereços e, portanto, para regular andamento do feito e consolidação da trilogia processual necessária se faz a citação por edital da agravada.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3871202, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a citação da parte executada por edital.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de execução em face de
ELAINE FLORINDO CARVALHO,
indeferiu o pedido de citação por edital da parte executada.

Irresignado, a parte agravante sustenta que os mandados já foram expedidos para o endereço contratual fornecido pela agravada, bem como para novos endereços exaustivamente diligenciados pelo agravante, sendo todos infrutíferos.

Assevera que inobstante, utilizado os sistemas Infojud e Bacenjud pelo Juízo, fora localizado novo endereço, no qual a agravada também não foi localizada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Alega, ainda, que consoante cópias dos autos de origem, constata-se que a agravante diligenciou no sentido de localizar o paradeiro da agravada, mas não foram encontrados novos endereços e, portanto, para regular andamento do feito e consolidação da trilogia processual necessária se faz a citação por edital da agravada.

Em decisão lançada no ID nº 3871202, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu
o pleito liminar, no que tange a citação da parte executada por edital.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

E, no caso dos autos, em uma análise perfunctória compatível com o momento, entendo assistir razão ao recorrente.

Na origem, verifico que, inicialmente, já fora deferida e efetivada a citação por edital da executada, sendo a providência posteriormente revogada pelo Magistrado, de ofício, ante a ausência de prévio arresto do bem.

Prosseguiram-se, então, inúmeras diligências com o intuito de localizar o atual endereço da agravada, sendo todas as providências infrutíferas.

Pugnou o Agravante, então, pela realização de nova citação por edital, providência indeferida pelo Juízo Singular.

Delineados os fatos, relembro que
“sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. (...) Tão importante é a citação, como instaurador do indispensável contraditório no processo, que sem ela todo o procedimento se contamina de irreparável nulidade, que impede a sentença de fazer coisa julgada. Em qualquer caso, independentemente de ação rescisória, será lícito ao réu arguir a nulidade de semelhante decisório (arts. 475-L, I e 741, I). Na verdade, será nenhuma a sentença assim irregularmente prolatada.
(...)
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações quando feitas sem observância das prescrições legais (art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Processual Civil.
Volume 1. 53ª ed. Rio de Janeiro. Pág. 285).

Tamanha a importância do ato citatório que, em regra, deve ser realizada na pessoa do citando, somente se admitindo a sua efetivação por outra forma em situações excepcionais, devidamente caracterizadas.

Vale dizer, a citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

E, no caso dos autos, entendo assistir razão ao Agravante, sendo o esgotamento das diligências apontado pelo próprio Juízo
a quo
em sua decisão, tornando possível a citação por edital no processo executivo de origem, aplicando-lhe, de forma subsidiária, as regras do processo comum (art. 318, parágrafo único, do CPC).

Desse modo, tendo as sucessivas providências adotas para citação pessoal da devedora indicado que ela se encontra em local ignorado, incerto ou não sabido, nos termos do artigo 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, entendo preenchidos os requisitos do art. 256, I e II, do mesmo diploma.

Ademais, irrelevante a prévia realização do arresto referido no art. 830 do CPC, devendo ser conferida ao exequente a possibilidade de angularizar a relação processual, ainda que mediante citação ficta do devedor, a fim de que se produzam os efeitos materiais e processuais dela esperados, a teor dos arts. 238 a 259 do CPC.

Em igual sentido leciona a Doutrina, esclarecendo que “
a citação por edital será cabível mesmo que não se tenha realizado o arresto executivo”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil/coordenação Antônio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer – Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 1183).

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir a citação da executada por edital.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pontuo, inclusive, que já foi proferido despacho nos autos de origem determinando a citação da parte executada por edital, em atendimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida em sede recursal para permitir a citação da parte executada por edital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESENTES OS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1)
A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, por pressupor a ciência ficta da convocação, comprometendo o pleno exercício do direito de defesa, é de ser reservada para as situações em que frustradas as tentativas de citação pessoal.

2)
No caso dos autos, entendo assistir razão ao Agravante, sendo o esgotamento das diligências apontado pelo próprio Juízo
a quo
em sua decisão, tornando possível a citação por edital no processo executivo de origem, aplicando-lhe, de forma subsidiária, as regras do processo comum (art. 318, parágrafo único, do CPC).

3)
Tendo as sucessivas providências adotadas para citação pessoal da devedora indicado que ela se encontra em local ignorado, incerto ou não sabido, nos termos do artigo 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, presentes os requisitos do art. 256, I e II, do mesmo diploma.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.